Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-16.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017090-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.302.988-45 (AGRAVADO), CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.302.988-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. C. R. D. S. F. - CPF: 087.136.981-84 (AGRAVADO), GUILHERME WOODS LISBOA RIBAS - CPF: 110.103.936-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA SUBCUTÂNEA DE INSULINA. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.316 DO STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer e determinou o fornecimento de sistema de infusão contínua subcutânea de insulina, bem como dos insumos necessários ao tratamento de criança diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão. (i) definir se a recusa de cobertura do sistema de infusão contínua subcutânea de insulina encontra amparo na Lei n. 9.656/1998 e nas teses vinculantes dos tribunais superiores. (ii) estabelecer se estão demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema Repetitivo 1.316 do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante no sentido de que o sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei n. 9.656/1998.

4.

A mesma tese vinculante afastou a necessidade de demonstração individual dos requisitos relativos à eficácia e à segurança da tecnologia, por já estarem reconhecidos em caráter geral.

5.

Pareceres técnicos e relatórios administrativos não prevalecem sobre orientação vinculante firmada em recurso repetitivo.

6.

A documentação clínica evidencia quadro de grave descontrole glicêmico, com episódios recorrentes de hipoglicemia e risco concreto de complicações severas à saúde da paciente.

7.

O sistema prescrito reduz riscos decorrentes de oscilações glicêmicas e constitui medida terapêutica indicada à condição clínica retratada nos autos.

8.

A condição de criança em fase de desenvolvimento atrai a incidência do princípio da proteção integral previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

9.

O risco suportado pela operadora tem natureza patrimonial e admite recomposição financeira, ao passo que os prejuízos decorrentes da interrupção do tratamento podem assumir caráter irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1.

O sistema de infusão contínua subcutânea de insulina integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde, nos termos do Tema Repetitivo 1.316 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

As exclusões previstas nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei n. 9.656/1998 não alcançam o sistema de infusão contínua de insulina.

3.

A probabilidade do direito decorre da incidência de tese vinculante que reconhece a obrigatoriedade da cobertura do tratamento prescrito.

4.

O perigo de dano resta configurado diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico e de comprometimento do desenvolvimento da criança.

5.

O princípio da proteção integral da criança e do adolescente confere primazia à tutela da saúde e da vida em situações de risco clínico relevante.

Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 300, 537 e 927, III. Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI e VII. CF/1988, art. 227. ECA, arts. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 2.168.627/SP, Tema Repetitivo 1.316, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, acórdão publicado em 10.03.2026. TJMG, Apelação Cível n. 5090451-71.2023.8.13.0024, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bradesco Saúde S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível de Água Boa-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001189-42.2026.8.11.0021, movida por
K. C. R. D. S. F.
, representada por
Celso Teixeira Vasconcellos de Oliveira
.

A parte Agravada ajuizou a Ação principal com o objetivo de obter o fornecimento, pela Operadora de plano de saúde, do Sistema Integrado de Infusão Contínua Subcutânea de Insulina – TouchCare Nano Pump (Medtrum), bem como dos equipamentos, acessórios e insumos necessários ao tratamento da Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10) da menor beneficiária. Liminarmente, requereu que a operadora fosse compelida a fornecer imediatamente o referido sistema e todos os insumos correlatos, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária

Na decisão agravada, a Juíza singular deferiu a tutela de e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Irresignada, a Agravante sustenta que o equipamento não conta com cobertura contratual obrigatória por se tratar de dispositivo de uso domiciliar excluído pelo art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98.

Argumenta que a bomba de infusão se enquadraria como órtese ou prótese não ligada a ato cirúrgico, incidindo a exclusão do art. 10, VII, do mesmo diploma. Aduz que a Agravada não preencheu os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.265 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.316. Invoca pareceres do NATJUS e relatórios da CONITEC desfavoráveis à tecnologia, além de sustentar a falta de urgência do caso.

Por fim, defende que eventual custeio deve observar os limites de reembolso contratualmente fixados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 362973883).

Contrarrazões sob ID 369177368

O Ministério Público,
custos legis
, manifestou pelo desprovimento do Recurso (ID 370981869)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

K. C. R. D. S. F.
, nascida em 08/10/2017, representada por seu responsável legal, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de
Bradesco Saúde S/A
, alegando ser beneficiária de plano de saúde administrado pela Requerida e portar diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10) há aproximadamente três anos e quatro meses.

Narrou que a médica assistente Dra. Lais Leão Oliveira (CRM 17.125 / RQE 12.104) prescreveu, com caráter de urgência, o Sistema Integrado de Infusão Contínua Subcutânea de Insulina TouchCare Nano Pump (Medtrum) e seus respectivos insumos, após constatar controle glicêmico gravemente insatisfatório, com tempo no alvo persistentemente abaixo de 70%, variabilidade glicêmica elevada e trinta e sete episódios de hipoglicemia grave em quatorze dias no período de outubro e novembro de 2025.

Relatou que a Requerida negou o fornecimento sob a justificativa de que a bomba de insulina não integra o rol da ANS e não conta com cobertura pelo plano.

A Juíza de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (ID 228529163) e determinou o fornecimento integral do sistema e dos insumos no prazo de cinco dias, com fundamento no art. 300 do CPC, no Tema Repetitivo n. 1.316 do STJ e na documentação clínica robusta acostada à inicial.

Na decisão agravada, registrou que a eficácia e a segurança do sistema de infusão contínua de insulina não constituem matéria cognoscível pelo Poder Judiciário caso a caso, por tratar-se de questão jurídica pacificada em sede de recurso repetitivo com eficácia vinculante.

Irresignada, a Agravante interpôs este Agravo de Instrumento.

O recurso não deve ser provido.

O agravo de instrumento tem por objeto a análise do acerto ou desacerto da decisão que concedeu a tutela de urgência.

O tribunal não julga o mérito da Ação principal nem decide definitivamente sobre a obrigação de fornecimento. A análise se restringe a verificar se, no momento em que proferiu a decisão, a Juíza singular dispunha de elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso, a probabilidade do direito está claramente demonstrada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.316 (REsp 2.168.627/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, acórdão publicado em 10/03/2026), fixou tese vinculante de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país, nos termos do art. 927, III, do CPC, nos seguintes termos: o sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas exceções dos incisos VI e VII do art. 10 da Lei n. 9.656/98, sendo inválidas as cláusulas contratuais que de qualquer forma excluam a cobertura de tal sistema.

O mesmo precedente vinculante fixou que os requisitos constantes da tese firmada na ADI n. 7.265 do STF, relativos à comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau, estão automaticamente preenchidos em todos os pedidos de cobertura da bomba de insulina.

O STJ, em sede repetitiva, dispensou o beneficiário de demonstrá-los individualmente em cada demanda.

Com esses parâmetros, os dois principais pilares da argumentação da Agravante cedem. O argumento de que o sistema TouchCare configura equipamento de uso domiciliar excluído pelo art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 foi expressamente repelido pelo Tema 1.316. O argumento de que a bomba se enquadraria como órtese ou prótese não ligada a ato cirúrgico, excluída pelo inciso VII do mesmo artigo, foi igualmente afastado pela mesma tese vinculante.

Não há margem interpretativa disponível ao tribunal para se afastar dessa orientação.

A invocação de pareceres do NATJUS e de relatórios da CONITEC desfavoráveis à tecnologia também não socorre a Agravante nesta sede. O Tema 1.316 do STJ pacificou a questão técnica da eficácia e segurança do sistema de infusão contínua de insulina em caráter geral e vinculante. A análise individual de notas técnicas específicas seria própria do julgamento do mérito da ação principal, com contraditório pleno e instrução probatória adequada, e não do controle de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.

A probabilidade do direito, portanto, decorre diretamente da aplicação do Tema 1.316 do STJ ao caso concreto.

Noutro ponto, o perigo de dano está objetivamente demonstrado na documentação clínica acostada à inicial.

Os relatórios de monitorização contínua de glicose comprovam quadro de gravidade excepcional. No período de outubro e novembro de 2025, a paciente registrou 37 episódios de hipoglicemia com duração média de 83 minutos, com tempo abaixo do alvo de 14%, quase quatro vezes acima da meta terapêutica de até 4%.

No período de janeiro de 2026, o tempo no alvo era de apenas 48%, com média de glicose de 192 mg/dL. O Peptídeo C da paciente é de apenas 0,08 ng/mL, valor praticamente indetectável, o que confirma a destruição quase total das células beta-pancreáticas e a dependência absoluta de insulina exógena.

Ademais, o laudo médico é categórico ao descrever os riscos concretos a que a menor está exposta. Hipoglicemias graves podem desencadear perda de consciência, crises convulsivas e parada cardiorrespiratória, ao passo que as hipoglicemias repetidas levam a complicações crônicas como perda de capacidade cognitiva, e prejuízo de funções cerebrais superiores, risco especialmente devastador em criança em pleno desenvolvimento neuropsicomotor.

O documento registra ainda que o sistema de infusão contínua monitora a glicose de forma ininterrupta e tem a capacidade de suspender a infusão diante da iminência de hipoglicemia, recurso vital que o método convencional não oferece.

A esse quadro clínico se acrescenta a condição pessoal da Paciente, que conta com apenas oito anos de idade e se encontra em pleno desenvolvimento neuropsicomotor. Tal circunstância atrai com redobrada intensidade o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4º e 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, diploma que impõe a prevalência do direito à saúde e à vida sobre qualquer interesse de natureza econômica ou contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA - PRODUTO PARA SAÚDE - ROL DA ANS - TAXATIVIDADE MITIGADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - EFICÁCIA CIENTIFICAMENTE COMPROVADA - RECUSA INJUSTIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO. A operadora de plano de saúde deve custear sistema de infusão contínua de insulina prescrito por médico assistente quando demonstrada a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. A Lei nº 14 .454/2022 afastou o entendimento da taxatividade absoluta do rol da ANS, autorizando a cobertura de procedimentos não listados desde que preenchidos os requisitos legais. 3. A negativa de cobertura de tratamento prescrito de forma fundamentada, sem prova de alternativa terapêutica adequada, configura abuso e enseja reparação por dano moral. 4. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como produto para saúde pela ANVISA, não se enquadrando na exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. (TJ-MG - Apelação Cível: 50904517120238130024, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 31/07/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2025).

Por outro lado, o dano alegado pela operadora é de natureza estritamente patrimonial e, por definição, reversível mediante condenação em ressarcimento na hipótese de eventual improcedência do pedido na sentença. De outro lado, o dano que a cassação da tutela imporia à criança é de natureza irreversível: possibilidade de comprometimento definitivo do desenvolvimento neurológico, com risco concreto de parada cardiorrespiratória e sequelas cognitivas permanentes.

O argumento subsidiário de que eventual custeio deve observar os limites contratuais de reembolso não encontra respaldo no caso concreto. A obrigação objeto da tutela é de fornecimento direto do sistema e dos insumos, e não de reembolso de despesas. Os demais argumentos da Agravante, incluindo a alegação de falta de urgência, a invocação de notas técnicas desfavoráveis e a discussão sobre os requisitos da ADI n. 7.265, demandam cognição exauriente e instrução probatória incompatíveis com o objeto deste recurso. Esses temas deverão ser debatidos no julgamento do mérito da ação principal, com contraditório pleno.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para manter integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001189-42.2026.8.11.0021.

Mantida, igualmente, a multa diária fixada (R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00), nos termos do art. 537 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026